Tribunal: STF
Processo: HC 217075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração contra acórdão da Primeira Turma, de relatoria da Min. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    A defesa pugna pela “reconsideração da decisão que desproveu o agravo regimental, para manter a decisão monocrática que não conheceu do presente habeas corpus”.



    É o relatório. DECIDO.



    Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido de pedido de reconsideração, objetivando a reforma da decisão do relator, como agravo interno, desde que interposto no prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC nº 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC nº 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC nº 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC nº 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC nº 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC nº 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC nº 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    Destarte, converto o pedido de reconsideração em agravo interno e passo a apreciá-lo.



    O recurso interposto é manifestamente incabível.



    Com efeito, nos termos do artigo 317 do RISTF, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. O artigo 39 da Lei nº 8.038/1990, por sua vez, estabelece que “da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias”. 



    Isso posto, é forçoso concluir que é inadmissível a interposição de agravo interno em face de acórdão proferido por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de previsão expressa na legislação. 



    Cabe referir, ainda, que o artigo 10 do RISTF estabelece que “a Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”, sendo certo que, não se cuidando de hipótese de competência do Plenário ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal, eventual irresignação a ser formalizada em face do acórdão que não atendeu à expectativa do recorrente, é de competência da própria Turma que proferiu o julgado.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes HC nº 155.131-AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2018; ARE nº 1.393.373-AgR-segundo-AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/10/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Violação do dever de impugnação específica. Sucessão de recursos internos com fundamentação repetida, configuração de expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 27/5/2016)



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento, ainda que sob a forma de recurso. Nesse sentido:



    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)



    Assim, nada há a prover. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição nº 68.282/2022. 



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão publicado em 31/08/2022 e proceda à baixa imediata dos autos independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente